Tribunal: TJDFT
Processo: 0057827-06.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO PATRONO QUE REPRESENTOU A TERCEIRA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, os quais deverão ser pagos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação em favor da parte contrária ou que se logrou vencida na demanda.
2. Não tendo a viúva do executado ingressado na lide como representante do espólio, e, portanto, não sendo parte no processo, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, por ausência de previsão legal, haja vista que este a representou como terceira interessada.
3. Apelação conhecida e não provida.